Tribunal: STF
Processo: AI 472517
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de
instrumento. 2. AI em matéria criminal. Prazo recursal de cinco
dias. Lei nº 8.038, 28 de maio de 1990. Súmula 699/STF.
Intempestividade. 3. Embargos de declaração. Inocorrência de
omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes.
Impossibilidade. Precedente. 4. Embargos de declaração rejeitados